Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-42.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800473-42.2021.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEUDAMAR MARTINS DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TR
IBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.

0800473-42.2021.8.14.0004

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:
WENDEL NOBRE ÍTON BARRETO

APELADOS:
E.C.S, K.M.S.C., H.M.C.S. e LEUDAMAER MARTINS DA SILVA COSTA, representante legal dos menores

ADVOGADOS:

ANDREIA DE SOUSA LEAL - OAB PA20005-A
e

JHENIF DO NASCIMENTO OLIVEIRA - OAB PA26712-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela morte de detento sob sua custódia, ocorrida durante rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira em 29 de julho de 2019, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais aos familiares e à pensão mensal rateada entre os autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: saber se o Estado do Pará deve ser responsabilizado pela morte de detento ocorrida no interior de unidade prisional estadual, em razão de omissão específica no dever de vigilância e proteção; saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução; saber se é devida pensão mensal aos familiares, mesmo sem prova formal da atividade remunerada do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão do Estado na adoção de medidas preventivas e estruturais frente ao contexto conhecido de superlotação, rebeliões anteriores e falhas de vigilância qualifica-se como omissão específica, apta a configurar responsabilidade objetiva pela morte do custodiado, nos termos do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal;

4. Precedentes do STF e do TJPA reconhecem a responsabilidade estatal por mortes em presídios quando verificada a falha na garantia da integridade dos presos;

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 por autor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento indevido;

6. Presume-se a contribuição econômica do falecido à família em contexto de baixa renda, sendo desnecessária a prova formal de atividade laboral para a fixação de pensão mensal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, quando demonstrada omissão específica no dever de guarda, vigilância e proteção; e a

pensão mensal é devida aos familiares, ainda que ausente prova de atividade laborativa do falecido, quando presumida a contribuição à subsistência familiar em contexto de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux; STJ; AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes; TJPA, ApC nº 0800677-46.2020.8.14.0061; e TJPA, RemNec nº 0850673-40.2018.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra a sentença de Id. 27973099, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LEUDAMAR MARTINS DA SILVA COSTA
,
K.M.S.C.
,
H.V.M.S.C.

e

H.D.M.C.S.
, para reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela morte de
LUILSON DA SILVA SENA
, ocorrida nas dependências do
Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT
,
sob custódia estatal, em decorrência de omissão específica no dever de guarda, vigilância e proteção; condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 para cada autor, totalizando R$ 240.000,00; e ao pagamento de pensão mensal de 01 (um) salário-mínimo, a título de lucros cessantes, rateado entre os autores.

Em suas razões recursais (Id. 27973101), o
ente estatal
sustenta a inexistência de responsabilidade civil por ausência de nexo causal entre a omissão administrativa e o evento danoso e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
27973104).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação (Id.
28238185
).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia
à verificação da responsabilidade civil do ESTADO DO PARÁ pela morte de

LUILSON DA SILVA SENA
, ocorrida em 29 de julho de 2019, nas dependências do
Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT
,
bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais e da pensão mensal reconhecida em favor dos autores.

Da alegada inexistência de responsabilidade civil e ausência de nexo causal

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório demonstra que a morte de LUILSON DA SILVA SENA decorreu de evento previsível e evitável, em contexto de superlotação e falhas reiteradas no sistema prisional. A certidão de óbito de Id. 27972946 atesta como causa da morte choque hipovolêmico, anemia aguda e múltiplos ferimentos por arma branca, ocorrida no dia vinte e nove de julho de dois mil e dezenove. Os relatórios de investigação de Ids. 27972956/27972959 registram, de forma cronológica e circunstanciada, o histórico da rebelião no CRRALT, a superlotação persistente, as falhas de vigilância e a carência de protocolos preventivos eficazes, inclusive com alertas prévios sobre a possibilidade de novos motins que não foram adequadamente enfrentados pela administração prisional. Tais elementos corroboram a previsibilidade do risco e a possibilidade real de atuação estatal, qualificando a omissão como específica.

No mesmo sentido, o Relatório do CNJ (Id. 27972960) foi categórico ao assinalar que o quantitativo de agentes no CRRALT era reduzido frente ao número de internos custodiados, o qual já está em vias de ultrapassar o dobro da capacidade projetada. Constatou também que a Administração Penitenciária estava desprovida de espaço físico para a adequada custódia dos apenados do regime semiaberto, evidenciando a necessidade de adoção de providências necessárias para assegurar a segurança dos apenados, sem que pudesse, ao mesmo tempo, incluir os presos em regime mais gravoso. Esse diagnóstico oficial reforça que a situação era conhecida, estrutural e reclamava medidas concretas do Estado – o que não ocorreu, mantendo-se o cenário de risco que culminou no resultado fatal.

Os vídeos juntados aos autos (Ids. 27972961/27973067) exibem cenas do dia do evento, com descontrole do ambiente prisional, celeridade na propagação da violência e demora na contenção eficaz, revelando vulnerabilidades estruturais e insuficiência de pessoal para o pronto restabelecimento da ordem. A prova audiovisual, cotejada com os relatórios de investigação e com o relatório do CNJ demonstram previsibilidade do resultado e a efetiva possibilidade de atuação estatal, preservando o nexo causal entre a omissão e o óbito.

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar a integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX), sendo pacífico o entendimento de que a violação desse dever configura responsabilidade civil objetiva.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 638.467 (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, julgado em 20/09/2012), assentou que o Estado é responsável pela morte de detentos dentro de presídios sempre que houver inobservância do dever de proteção.

No RE nº 841.526/RS (Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/08/2016), o Plenário fixou a tese de que:

“Em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.”

No caso concreto, o Estado não comprovou causa impeditiva capaz de romper o nexo de causalidade, limitando-se a alegar que teria agido prontamente no restabelecimento da ordem. Contudo, a responsabilidade estatal decorre da omissão anterior, consistente na ausência de estrutura adequada, falta de prevenção e de resposta eficaz a riscos previsíveis.

Precedente deste Tribunal referente à mesma rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira em 29 de julho de 2019, reafirmou a responsabilidade objetiva do Estado e o dever de indenizar, nos seguintes termos:

“Tratando-se de ente estatal, aplica-se a teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. A morte do detento, ocorrida por carbonização no CRRALT, decorreu da negligência na manutenção do estabelecimento prisional e da ausência de medidas preventivas adequadas. Responsabilidade objetiva configurada.”
(TJPA, ApC nº 0800677-46.2020.8.14.0061, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 02/06/2025).

A mesma orientação foi reafirmada na Remessa Necessária Cível nº 0850673-40.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgada em 30/10/2023.

Diante disso, a sentença deve ser integralmente mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.

Da indenização por danos morais

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (Savatier, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da omissão estatal, a perda da vida de pessoa sob custódia do Estado em evento de extrema violência ocorrido durante a rebelião de 29/07/2019 e o sofrimento imposto aos familiares, o valor fixado a título de indenização, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, mostra-se suficiente, pois não importa em enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre adequadamente a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Da indenização por danos materiais

Sustenta o apelante que não houve prova da atividade laboral do falecido, motivo pelo qual seria indevida a pensão.

Tal alegação não procede.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, é dispensável a comprovação de atividade remunerada do de cujus, presumindo-se a contribuição material à subsistência dos dependentes.

“Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal, ainda que o de cujus não exercesse atividade remunerada, presumindo-se a ajuda mútua entre os parentes.”
(STJ, AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

Portanto, correta a sentença ao fixar pensão mensal no valor de um salário-mínimo, rateada entre os beneficiários, com termo final de acordo com as idades e condições definidas no decisum.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO da remessa necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada
.

Majoro os honorários de sucumbência para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025